Tribunal: TJDFT
Processo: 0047743-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047743-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FILOMENA TORTORA BRUSAMARELLO D E C I S Ã O Ante a não anuência da parte apelada ao acordo proposto pelo banco apelante, retornem-se os autos à suspensão até a análise do Tema 285 do Supremo Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 7 de março de 2024 17:08:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador